Tribunal: TJBA
Processo: 8001676-97.2023.8.05.0235
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001676-97.2023.8.05.0235 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): LAISE MANOELA LEITE SANTOS RECORRIDO: GIDEON BRITO BULCAO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s):LAISE MANOELA LEITE SANTOS ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. PROVA ORAL CONSISTENTE. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO NA FASE DO ART. 413 DO CPP. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a antecipação de juízo de mérito sobre a culpabilidade do réu, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Os depoimentos da vítima e das testemunhas constituem suporte probatório mínimo para a submissão da causa ao Tribunal do Júri. A tese de ausência de dolo de matar demanda análise aprofundada de elementos subjetivos, incabível na fase de pronúncia, impondo-se a apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando presentes, em tese, elementos indiciários de que o ataque tenha ocorrido de forma repentina e sem possibilidade de reação, não se revelando manifestamente improcedente. Os honorários advocatícios devem observar proporcionalidade e razoabilidade, conforme estabelecido pelo Tema 984 do STJ. Recurso conhecido e desprovido. Recurso do Estado parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001676-97.2023.8.05.0235, interposto por GIDEON BRITO BULCAO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2.º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, bem como dar provimento parcial ao recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR